Tribunal: TJDFT
Processo: 0754746-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754746-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENILTON KENNEDY LOPES AGRAVADO: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DESPACHO ENILTON KENNEDY LOPES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 221285528, autos originários) proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação de valores arrestados em suas contas bancárias, via Sisbajud. Posteriormente, o agravante-réu postula a suspensão do processo, diante do pedido de homologação do termo de acordo juntado nos autos originários (id. 69595721). Entretanto, analisando os autos originários, verifica-se que foi proferida decisão indeferindo o pedido de homologação do acordo e determinando a transferência de valores ao credor, após a indicação de conta bancária (id. 228499711). Diante desse contexto, intime-se o agravante-réu para se manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Prazo: cinco dias. Brasília - DF, 12 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora